Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. DENEGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO POSTERIOR. PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. IDÊNTICOS. VERIFICADOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para configuração da coisa julgada é imprescindível a presença simultânea dos seus três elementos: as mesmas partes, os mesmos pedidos e causa de pedir coincidente em ambos os processos (art. 337, §§ 2o e 4o; e art. 502, ambos do CPC).
2. Na ação de conhecimento, buscou-se a anulação do ato administrativo que eliminou o candidato da fase de heteroidentificação do Concurso da Petrobrás e, de forma subsidiária, uma nova avaliação e, caso houvesse sucesso nas demais fases do certame, a nomeação e posse do cargo pretendido. 2.1. Em mandado de segurança anteriormente impetrado na 26a Vara Cível Federal de São Paulo, a pretensão do Autor é essencialmente idêntica.
3. Ainda que formule outros pedidos, quais sejam, a de realização de novo procedimento de heteroidentificação e garantia de vaga, estes são apenas derivações do pedido principal de nulidade, e a causa de pedir já foi discutida nos autos do mandado de segurança.
4. Demonstrado que o mérito da causa foi apreciado e julgado, com a denegação da segurança, fundamentada no art. 487, inc. I, do CPC, o ajuizamento de nova ação de conhecimento, com os mesmos fundamentos e mesmos pedidos viola a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.